Tribunal: TJMMG
Processo: 2000034-70.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE NULIDADE DA SANÇÃO DEMISSIONÁRIA - MILITAR ENQUADRADO NO CONCEITO C QUE PRATICA NOVA FALTA GRAVE - ART. 94 DA LEI N. 14.310/2002 - RECLASSIFICAÇÃO PELO CANCELAMENTO TEMPORAL, COM RETROAÇÃO PARA AS CONSEQUÊNCIAS DERIVADAS - IMPOSSIBILIDADE - O CANCELAMENTO DAS PUNIÇÕES PARA O RESTABELECIMENTO DO CONCEITO FUNCIONAL EM RAZÃO DO DECURSO DE TEMPO NÃO CANCELA OS EFEITOS DAS PUNIÇÕES NAS ÉPOCAS DE SUAS APLICAÇÕES, GERANDO APENAS EFEITOS EX NUNC - NULIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000034-70.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000113-64.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/05/2022 Publicação: 30/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE NULIDADE DA SANÇÃO DEMISSIONÁRIA – MILITAR ENQUADRADO NO CONCEITO C QUE PRATICA NOVA FALTA GRAVE – ART. 94 DA LEI N. 14.310/2002 – RECLASSIFICAÇÃO PELO CANCELAMENTO TEMPORAL, COM RETROAÇÃO PARA AS CONSEQUÊNCIAS DERIVADAS – IMPOSSIBILIDADE – O CANCELAMENTO DAS PUNIÇÕES PARA O RESTABELECIMENTO DO CONCEITO FUNCIONAL EM RAZÃO DO DECURSO DE TEMPO NÃO CANCELA OS EFEITOS DAS PUNIÇÕES NAS ÉPOCAS DE SUAS APLICAÇÕES, GERANDO APENAS EFEITOS EX NUNC – NULIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulino Pereira de Souza Júnior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Paulino Pereira de Souza Júnior, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) de Portaria n. 106.428/2018 – 2ª Região de Polícia Militar (RPM). O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, combinado com o art. 64, inciso I, ambos da Lei n. 14.310/02, por já se encontrar no conceito “c”, com a advertência do referido art. 64, I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). O autor alega que: - Foi demitido das fileiras da PMMG, em virtude do PAD de n. 106.428/18 – 2ª RPM, que concluiu pela prática de falta grave, prevista no art. 13, XX, combinado com o art. 64, I, ambos do CEDM, por já se encontrar no conceito “c”, com a advertência do referido art. 64, I, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Na data de sua demissão, em 24/09/2020, já estava em vigor a Lei n. 23.511/2019, a qual modificou o art. 94 do CEDM, assegurando-lhe o direito ao cancelamento de suas punições; a retroação de seu conceito funcional, considerando o período de 5 (cinco) anos entre a sua última punição, em 12/05/2015, e a efetivação de sua demissão, em 24/09/2020. - O PAD desconsiderou que, nos últimos anos que antecederam sua demissão, recebera, a cada ano sem punição, dez pontos adicionais. Isso veio contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pede a anulação do PAD supracitado, sua reintegração nas fileiras da PMMG e a condenação do Estado ao pagamento de danos morais e materiais eventualmente sofridos. Com a inicial, sobreveio aos autos indeferimento ao requerimento de tutela de urgência (evento 09) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais, pois o caso dos autos exige exame ponderado das provas apresentadas, não havendo que se falar em evidente probabilidade do direito. Por meio da petição de evento 01, o autor interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição demissionária do militar, para a imediata reintegração do agravante aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG e o pagamento de todas as verbas salariais. Após, sobreveio aos autos acórdão (evento 17) negando provimento ao agravo interposto pelo autor. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (evento 20), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo, em razão de não haver ilegalidade a ser sanada. O autor, no evento 25, apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos iniciais. Na fase de especificação de provas, o autor (evento 29) informou que as provas a produzir seriam as mesmas já descritas na inicial, pugnando apenas pelo julgamento antecipado da pretensão. Em sentença (evento 37), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] 2. FUNDAMENTAÇÃO Verificou-se, na análise da documentação colacionada aos autos da presente ação, que a punição decorrente da SAD supracitada foi ativada em 01.10.2013 - Evento 13, DOC11, pág. 27. 1. O requerente, ao ingressar no conceito “c”, teve a notificação formalizada em 13/05/2015. 2. Em 16/04/2017 cometeu nova falta grave, enquadrando-se no art. 13, II, do CEDM. 3. Foi, então, instaurado o PAD, conforme Portaria de 22/05/2017, cuja conclusão redundou na demissão do requerente, em 24/09/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 4. O requerente não usufruiu do benefício verificado no art. 94 do CEDM, porque se encontrava processado. 5. Quanto ao princípio da proporcionalidade, é verificado no próprio texto legal, em que os atos praticados são enquadrados. A razoabilidade, além de constituir questão de mérito, é a avaliação qualitativa e discricionária da autoridade sancionadora, conforme os parâmetros de competência que os textos legais lhe asseguram. As questões de mérito não são examinadas no Judiciário, face ao que dispõe o art. 3º da Constituição Federal. 6. Quando a autoridade administrativa disciplinar cumpre o deu dever legal, não há que se falar em indenização por danos morais. Ademais, estes, bem como os materiais, sequer foram demostrados; apenas alegados perfunctoriamente. 7. O requerente não trouxe aos autos qualquer irregularidade formal que possa ter ocorrido no PAD, nem comprova ilegalidade capaz de ensejar a decretação de nulidade do Procedimento. Tudo transcorreu dentro da mais escorreita normalidade, facultando ao requerente os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 8. Inexistindo razões fáticas ou jurídicas para a revisão da decisão da autoridade sancionadora, impõe-se o indeferimento do pedido do autor. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor, Paulino Pereira de Souza Júnior, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC/2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (evento 41), em cujas razões sustenta a possibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo, tendo em vista que a decisão proferida pelo administrador público se encontra eivada de vícios. O apelante sustenta novamente a tese da inicial de que, na data de sua demissão, em 24/09/2020, já estava em vigor a Lei n. 23.511/2019, a qual modificou o art. 94 do CEDM, assegurando-lhe o direito ao cancelamento de suas punições e a retroação de seu conceito funcional, considerando o período de 5 (cinco) anos entre a sua última punição, em 12/05/2015, e a efetivação de sua demissão, em 24/09/2020. Por fim, o apelante requer o recebimento de danos materiais, correspondentes aos seus vencimentos e vantagens, a serem apurados desde a efetivação de sua indevida demissão até sua reinclusão, devidamente atualizados e corrigidos. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (evento 47), requerendo o improvimento do recurso de apelação apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Paulino Pereira de Souza Júnior, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 106.428/2018 – 2ª Região de Polícia Militar (RPM). Eminentes Desembargadores, as questões fáticas e jurídicas postas para análise são muito simples, lembrando que não há qualquer controvérsia em relação às transgressões praticadas pelo autor ou quanto às datas de suas ocorrências, e nem mesmo quanto ao fato de o autor encontrar-se no conceito C, com pontuação negativa suficiente para provocar a sua demissão em caso de nova falta grave. Pois bem. O autor, ora apelante, disse em sua defesa que, na data de sua demissão, em 24/09/2020, já estava em vigor a Lei n. 23.511/2019, a qual modificou o art. 94 do CEDM, assegurando-lhe o direito ao cancelamento de suas punições, pois deveria ter sido efetivada a retroação de seu conceito funcional, considerando o período de 5 (cinco) anos entre a sua última punição, em 12/05/2015, e a efetivação de sua demissão, em 24/09/2020. Vejam, Vossas Excelências, conforme as provas dos autos, que o militar ingressou no conceito “C”, sendo formalmente notificado em 13/05/2015 quanto às implicações do art. 64, I, da Lei n. 14.310/2002. Diz o dispositivo em comento: Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: I – vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”; [...] No entanto, no dia 16/04/2017, o militar, estando no conceito “C”, cometeu nova falta grave, referente ao art. 13, II, da supracitada lei. Então, é absolutamente legal e proporcional a submissão do militar ao PAD e à consequente demissão, tendo em vista a previsão normativa da pena demissionária em tais hipóteses, e a administração militar realizou, a contento, a adequação do fato à norma, com motivação. O cancelamento dos pontos, ou a reabilitação, nos termos buscados pelo apelante, tem suporte apenas no ponto de vista do militar. O autor, ora apelante, trata da modificação trazida pela Lei Estadual n. 23.511/19 (publicada em 21/12/2019) ao artigo 94 da Lei n. 14.310/2002, cuja alteração prevê, como sabemos, o cancelamento de pontos negativos após decorrido certo lapso temporal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No entanto, a tese do apelante não se sustenta. O militar enquadrado no conceito C que venha a praticar falta grave que o submeta a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) não pode ter o PAD cancelado ou anulado em razão de completar o período do art. 94 da Lei 14.310/2002 sem punições. Ora, o PAD mantém seu curso, sendo válida a decisão adotada no prazo legal, pois a submissão ao PAD dá-se pelo cometimento de falta grave, válida e eficaz à época da sua prática, e não se desfaz pelo decurso de tempo que provoque modificações no conceito funcional em tempo futuro. Quero dizer que os efeitos da falta grave, do conceito C negativo, e todas as suas implicações mantêm íntegras as consequências derivadas, uma vez que as consequências são advindas do tempo passado, não se anulando em razão de qualquer modificação futura no referido conceito. Em resumo, o cancelamento das punições a que se refere o art. 94 da Lei 14.310/2002, notadamente os benefícios que pode produzir no conceito funcional, geram efeitos ex nunc, dali para a frente, e não para as consequências já sedimentadas no tempo passado. Ademais, como bem destacado pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha no julgamento do agravo de instrumento n. 2000113-64.2021.9.13.0000, relacionado ao presente feito: Registro que as informações constantes dos autos indicam a ocorrência de infrações disciplinares que não estariam alcançadas pela norma do art. 94 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Uma das infrações foi cometida em 12.02.2015 e a outra cometida em 16.04.2017. Havendo cometimento de infrações no período de 05 (cinco) anos, não se pode aplicar a regra do art. 94 do CEDM. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, impondo a manutenção do ato demissionário. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-se da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. Desembargadores, acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de maio de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator